Tribunal: TJMT
Processo: 1024095-94.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024095-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MICHEL LEMES FERNANDES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE FIXOU A DATA DA ÚLTIMA FALTA GRAVE PRATICADA PELO REEDUCANDO COMO
DIES A QUO
PARA A CONCESSÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS –
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
– ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA À COISA JULGADA, HAJA VISTA EXISTIR DECISÃO DEFINITIVA ANTERIOR DO SUPERIOR TRIBUNAL ESTABELECENDO COMO DATA-BASE A DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – MÁCULA NÃO VERIFICADA – RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA NO PROCESSO EXECUTIVO, NA BUSCA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA (ART. 5.º, INCS. XLVI, DA CF/88) – SUPERVENIÊNCIA DE ENTENDIMENTO PACIFICADO, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, NA CORTE SUPERIOR EM SENTIDO DIVERSO – SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO – REFORMULAÇÃO DO POSICIONAMENTO DESTE ÓRGÃO COLEGIADO PARA ACOMPANHAR O NOVO ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENUNCIADO N.º 53 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 100269/2017 –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em matéria de Execução, a coisa julgada,
assegurada no art. 5.º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, por força do princípio da individualização da pena, está sujeita à cláusula
rebus sic stantibus
, o que significa que as decisões concedendo ou negando benefícios ao apenado perduram enquanto permanecer a situação fática que ensejou a sua prolação, pois não fazem coisa julgada material, de modo a admitir que o Juízo da Execução, sobrevindo lei ou entendimento jurisprudencial mais benéfico ao reeducando, reexamine a matéria já analisada, sem que isto configure ofensa à coisa julgada.

2.

Assim,
in casu
, nada obstante a existência de decisão definitiva anterior da Corte Superior, estabelecendo como data-base para a concessão de futuros benefícios executórios o dia do trânsito em julgado da última condenação, como posteriormente o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, pacificou entendimento no sentido de que tal posicionamento não encontra respaldo legal, de modo que, sobrevindo nova condenação no curso da execução, seja por delito praticado antes ou depois do início da expiação da pena, a data-base permanece o dia da última prisão ou da última infração disciplinar praticada pelo reeducando, o que é mais benefício a ele, descabe falar em nulidade da decisão ora agravada, que aplicou esse novel posicionamento, uma vez que autorizada a relativização da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

MICHEL LEMES FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos do processo executivo de pena n.º 0001791-98.2008.8.11.0015
,
estabeleceu como
marco inicial
para o cômputo do requisito objetivo necessário à concessão dos benefícios inerentes à execução da pena, a
data da última falta grave

cometida pelo reeducando
Michel Lemes Fernandes

e, por conseguinte,
progrediu-o ao regime semiaberto
, porquanto satisfeitos os requisitos legais.

Em suas razões recursais disponíveis no ID
185279667
, o i. órgão ministerial alega ser
nulo o r.
decisum
agravado
, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.575.840/MT, fixou, neste caso específico, como termo inicial para a concessão de benefícios da execução a data do trânsito em julgado da última condenação, tendo a decisão transitado em julgado em 15/03/2016, de modo que a ulterior alteração da data-base para o dia da última falta grave cometida pelo apenado
ofende à coisa julgada
, razão pela qual pugna a retificação do cálculo penal para constar, como termo
a quo
para a progressão de regime, o dia
04/02/2019
,
correspondente à data do trânsito em julgado da última condenação, oriunda da ação penal n.º 227-45.2012.811.0015, código – 165359, o que, por conseguinte, enseja a revogação da progressão do reeducando ao regime semiaberto, porquanto não satisfeito o requisito objetivo.

Outrossim, assevera que o “
Juízo de piso descontou da pena hedionda lapsos de tempo cumpridos em relação à pena comum”
, em total inobservância do art. 76 do Código Penal, em harmonia com o disposto no art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 8.072/90 e no art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei n.º 10.792/2003, razão pela qual o cálculo penal merece ser retificado nesse ponto para que “
o período de 04 anos, 05 meses e 04 dias deveria ter sido descontado da pena hedionda e o período de 07 anos, 03 meses e 07 dias deveria ter sido descontado da pena comum”
.

Em contrarrazões vistas no ID
185279668
a i. defesa técnica manifesta-se pelo desprovimento do agravo em execução, para que seja mantida na íntegra a decisão impugnada.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve o
decisum
reprochado por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
185279669.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
192707152
, recomendou o
provimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se do Relatório da Situação Processual Executória acostado sob o ID 185279671 - págs. 24/33, que, à época, o agravado
Michel Lemes Fernandes
cumpria a pena privativa de liberdade de
31 (trinta e um) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias
, no regime
fechado
, derivada de diversas condenações, sendo considerado como marco inicial para a progressão de regime a data do trânsito em julgado da última condenação [
04/02/2019
], oriunda da ação penal n.º 0000227-45.2012.8.11.0015.

No entanto, posteriormente, acolhendo pedido defensivo e observando o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
ProAfR no REsp n. 1.753.512/PR
, de Relatoria do Exmo. Ministro Rogério Schietti Cruz, ocorrido em
18/12/2018
, pela
sistemática dos recursos repetitivos
(Tema
n.º 1.006), o MM. Juiz da Execução Penal determinou a retificação do cálculo penal para constar como termo
a quo
para a aquisição de benefícios executivos o dia da última falta grave cometida pelo apeando [
16/01/2018
].

Nesse contexto exsurge inconformado o
Parquet
, alegando ofensa à coisa julgada, pois a Corte Superior, ao julgar
REsp n.º 1.575.840/MT, fixou, neste caso específico, como termo inicial para a concessão de benefícios da execução a data do trânsito em julgado da última condenação, tendo a decisão se tornado definitiva em 15/03/2016, de modo que a ulterior modificação do entendimento jurisprudencial acerca do tema não pode ser aplicada ao caso concreto, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Entretanto,
sem razão
.

Deveras,
o colendo Superior Tribunal de Justiça e o excelso Supremo Tribunal Federal
possuíam
entendimento firmado no sentido de que, com a superveniência de novo decreto condenatório, a autoridade judiciária deveria proceder à unificação das penas, modificando-se, por consequência, o termo
a quo
do requisito objetivo indispensável à concessão de benefícios executórios, para o dia do trânsito em julgado da última condenação do reeducando (
ex vi
do
STJ
– AgRg no HC 379.433/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017 e do
STF
– RHC 133934, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2016, Processo Eletrônico DJE-105 Divulg 20-05-2016 Public 23-05-2016).

Em harmonia com esse entendimento, esta c. Terceira Câmara Criminal manifestava-se favoravelmente à alteração da data-base para o dia do trânsito em julgado da última condenação (
ex vi
do
TJMT
, AgExPe 10838/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018).

Não obstante, a matéria não se encontrava uniformizada no âmbito deste e. Sodalício, pois a Primeira e a Segunda Câmaras Criminais afirmavam justamente o contrário, divergindo do entendimento acima descrito (
ex vi
dos AgExPe 155291/2017, DES. PAULO DA CUNHA,
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018; e AgExPe 157195/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018).

Sucede que, no julgamento do
ProAfR no REsp n. 1.753.512/PR
, de Relatoria do Exmo. Ministro Rogério Schietti Cruz, ocorrido em
18/12/2018
, pela
sistemática dos recursos repetitivos
(Tema
n.º 1.006),
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e assentou a tese de que a alteração da data-base em virtude da superveniência do trânsito em julgado de nova sentença condenatória, seja por crime anterior ou posterior à execução,
carece de previsão legal expressa.

Por ser pertinente, cumpre transcrever a ementa do supracitado
decisum:

“RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto.

Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.

4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado.

As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.

5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”

(ProAfR no REsp n. 1.753.512/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/12/2018, DJe de 11/3/2019) – destaquei.

Assim, segundo o posicionamento agora perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de uma leitura atenta dos artigos 111, parágrafo único e 118, inciso II, ambos da Lei n.º 7.210/84, conclui-se que
não há amparo legal para a modificação da data-base ante a superveniência de nova condenação no curso da execução
, pois a lei trata apenas da unificação das guias de execução e da regressão de regime, quando o resultado da soma das penas torne incabível a manutenção do anterior.

Veja-se:

“
Art. 111
. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.

Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

[...]

Art. 118
.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.” –
grifei.

E, como se sabe, os precedentes judiciais, sejam eles vinculantes ou não, tem ocupado cada vez mais um papel de destaque no sistema de justiça brasileiro, devendo os Tribunais uniformizarem a jurisprudência, mantendo-a íntegra, coerente e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

Desta feita, a par da guinada na jurisprudência dos Tribunais Superiores e tendo em perspectiva a necessidade de uniformizar o entendimento no âmbito deste e. Sodalício, nada obstante os julgamentos pretéritos,
esse colendo órgão colegiado passou a adotar o

novel entendimento esposado pela e. Corte da Cidadania
, tendo

a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 100269/2017, editado o
Enunciado n.º 53
que dispõe,
in verbis:

“
Sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência N° 100269/2017, Disponibilizado no DJE Edição nº 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018). Destaquei.

Assim, como em matéria de Execução, a coisa julgada,
assegurada no art. 5.º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, por força do princípio da individualização da pena, está sujeita à cláusula
rebus sic stantibus
, o que significa que as decisões concedendo ou negando benefícios ao apenado perduram enquanto permanecer a situação fática que ensejou a sua prolação, pois não fazem coisa julgada material, perfeitamente possível que o Juízo da Execução, sobrevindo lei ou entendimento jurisprudencial mais benéfico ao reeducando, reexamine a matéria já analisada, como fez no caso ora em apreço, sem que isto configure ofensa à coisa julgada.

Destarte, nada obstante o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 1.575.840/MT, cuja decisão transitou em julgado em 15/03/2016, tenha determinado, neste caso específico, que o termo inicial para a concessão de futuros benefícios da execução correspondesse à data do trânsito em julgado da última condenação; como posteriormente a Corte Superior, em sede de recursos repetitivos, pacificou entendimento no sentido de que tal posicionamento não encontra respaldo legal, de modo que, sobrevindo nova condenação no curso da execução, seja por delito praticado antes ou depois do início da expiação da pena, a data-base permanece o dia da última prisão ou da última infração disciplinar praticada pelo reeducando, o que é mais benefício ao reeducando, descabe falar em nulidade da decisão ora agravada, uma vez que autorizada a relativização da coisa julgada.

A propósito, em caso análogo esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu, como se verifica do seguinte precedente:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS – FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO AGRAVADO COMO MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – IMPROCEDÊNCIA – NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS FAVORÁVEL AO APENADO – CARÁTER DINÂMICO DA EXECUÇÃO PENAL – FLEXIBILIZAÇÃO DO INSTITUTO DA COISA JULGADA NA BUSCA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA (ART. 5º, INCISO XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)–
2. MÉRITO: ALTERAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO PARA CONTAGEM DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL ENSEJA O REINÍCIO DOS LAPSOS PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, CUJO TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PERÍODO AQUISITIVO, IN CASU, DEVE SER A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O caráter dinâmico da execução penal flexibiliza o instituto da coisa julgada modulando a decisão condenatória definitiva, na busca da individualização da pena constitucionalmente assegurada (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal), cumprindo registrar, nesse diapasão, que, além de a execução da pena ter como objetivo efetivar as disposições de sentenças ou decisões criminais, ela também se destina a proporcionar condições para harmônica integração social do condenado, nos exatos termos do art. 1º da Lei de Execução Penal, motivo pelo qual se admite a relativização dos provimentos judiciais passados em julgado, não havendo que se falar, portanto, em violação à coisa julgada
.

2. Na esteira do entendimento externado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça e pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, e tendo em vista o princípio da colegialidade que rege as decisões tomadas no âmbito dos tribunais, impõe-se registrar que o termo inicial do prazo para a concessão de benefícios executórios deve ser a data da última prisão do reeducando, porquanto: “A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.” (STJ – REsp 1557461/SC – Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz – Órgão julgador: Terceira Seção – Julgamento: 22/02/2018 – Publicação: DJe 15/03/2018). Destacamos. Agravo desprovido. (AgExPe 43226/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 13/09/2018)”
(TJ-MT - EP: 00168285320178110015432262018 MT, Relator: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/09/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/09/2018). Destaquei.

Logo, não havendo nulidade da r. decisão agravada, não há falar em retificação do cálculo penal, tampouco em revogação da progressão de regime do apenado para o semiaberto.

Por derradeiro, entendo prejudicada a pretendida retificação do memorial de pena, sob a alegação de que o “
Juízo de piso descontou da pena hedionda lapsos de tempo cumpridos em relação à pena comum”
, visto que, em consulta ao SEEU, na “Linha do tempo detalhada”, constatei que a pena do crime de estupro imposta a
MICHEL LEMES FERNANDES
na ação penal n.º 0000119-83.2011.8.11.0101, foi integralmente cumprida na data de 27/12/2017, de modo que, a teor do que preconiza o art. 76 do CP, a partir de então, o apenado vem cumprindo apenas as sanções derivadas dos delitos de natureza comum.

De mais a mais, não se verifica dos autos qualquer manifestação do d. juízo
a quo
acerca desse pedido, a impedir que seja analisado diretamente por este eg. Sodalício, sob pena de indevida supressão de pena.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º 0001791-98.2008.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024